Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754270-87.2025.8.07.0000 PACIENTE: GLEISON PEREIRA SILVA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de segundo "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de GLEISON PEREIRA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal, ocorrido em 10-fevereiro-2025, tendo como vítima o Banco do Brasil (processo referência: ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002, liberdade provisória n. 0700764-93.2025.8.07.0002 e relaxamento de prisão n. 0704498-52.2025.8.07.0002). Alegou a Defesa Técnica (Dra. JORDANA COSTA E SILVA – OAB n. 37.064/DF) que o decreto prisional fundou-se em elementos indiciários e no histórico prisional do paciente. Esclareceu que os fundamentos fáticos estão vinculados à proximidade física da residência do paciente com o local da ocorrência delitiva; à ostentação financeira esbanjada por ele, consistente em gastar R$ 200,00 (duzentos) reais em um estabelecimento comercial; e à existência de uma testemunha sigilosa que visualizou o paciente e os corréus RONIS e LUIZ na residência Aduziu o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que transcorreram 10 (dez) meses desde a ocorrência delitiva e, até o momento, não foi encerrada a instrução processual. Afirmou que a prorrogação da instrução criminal, que está pendente da realização de nova assentada sem data definida para tal, decorreu de pedido do Ministério Público e da sua insistência na oitiva de testemunha arrolada na inicial acusatória. Argumentou que, “ainda que não se fale em critério aritmético para análise de excesso de prazo, evidenciado que uma prisão que perdura mais de 270 dias, sem sequer data para continuidade da audiência de instrução e julgamento e, sem sequer a comprovação de liame subjetivo entre os acusados e com a ‘testemunha sigilosa’ que pontua que fora coagida a assinar depoimento quando estava presa por outro fato, tudo isso evidencia a falta de justa causa à prisão do acusado”. Mencionou a Resolução n. 193/2025-CNJ. Alegou que o lapso temporal transcorrido desde a ocorrência fática supera aquele previsto na Lei n. 12.850/2013, o que reforça o excesso de prazo e a consequente ilegalidade da prisão provisória imposta ao paciente. Discorreu sobre a insuficiência dos elementos indiciários no tocante ao paciente e o não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da prisão cautelar. Pontuou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. ADMISSIBILIDADE: O presente “writ” almeja a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, em benefício do paciente, pautado na ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e no excesso de prazo para a formação da culpa. Ocorre que as alegações aventadas quanto ao cabimento do decreto prisional foram expressamente apreciadas por esta 2a Turma Criminal, no julgamento do “habeas corpus” n. 0738350-73.2025.8.07.0000, que, por unanimidade, teve a ordem denegada. O acórdão restou assim ementado: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO, USO DE ESCALADA, CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. 7 (SETE) RÉUS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno. II. Questões em discussão: 2. (i) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e (ii) excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir: 3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não se caracterize como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade. 4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 5. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, diante de seu envolvimento em crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno, em que foram destruídos, em tese, o teto do banheiro de uma agência bancária, e a parede do cofre, para subtrair o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 6. Os elementos indiciários e o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. 7. O crime pelo qual o paciente foi denunciado atende ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a 4 anos), ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita. 8. A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e o seu vasto histórico delituoso, inclusive com condenações definitivas, justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. 9. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 10. Ministério Público e o magistrado a quo têm atuado de forma irrepreensível, pois, mesmo se tratando de ação penal complexa, proposta contra 7 (sete) réus, com Defesas Técnicas distintas, já foi realizada uma audiência de instrução e há outra agendada para data próxima. IV. Dispositivo: 11. Ordem denegada. (Acórdão 2047521, 0738350-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025). Sendo assim, ADMITO PARCIALMENTE da impetração, apenas no que se refere ao excesso de prazo para a formação da culpa. Ultrapassada a admissibilidade do “writ”, passa-se à análise do pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). LIMINAR: A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos de origem que, em 24-fevereiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente GLEISON PEREIRA SILVA e dos corréus DANIEL DA SILVA MOREIRA, EDSON TAUBINGER, LUÍS RICARDO NUNES DE FERIAS SANTOS, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal (ID 227148957 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 28-fevereiro-2025, o Ministério Público aditou a denúncia para inserir a corré LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO no polo passivo da demanda, ante a existência de indícios de sua participação na infração penal retromencionada. Referida corré foi denunciada pelo mesmo crime imputado aos corréus. Segundo a denúncia, os corréus subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) de uma agência do Banco do Brasil localizada em Brazlândia/DF. Para tanto, os corréus MÁRCIO e DANIEL adquiriram o material usado para explodir o teto do banheiro da agência, que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre; ao passo que os demais denunciados, inclusive o paciente GLEISON PEREIRA SILVA, conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. O fato com todas as suas circunstâncias foi narrado nos seguintes termos (ID 79286876): DA CONDUTA TÍPICA Por volta das 04h35 dos dias 09 e 10 de fevereiro de 2025, nas dependências da agência no. 2500-3 do Banco do Brasil, localizada na Quadra 05, Setor Norte, Brazlândia – DF, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e com os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da referida agência bancária. Os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA concorreram para o crime, como partícipes materiais, fornecendo os meios de execução para o crime. O crime ocorreu mediante arrombamento, uma vez que foram destruídos o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre que protegia a quantia subtraída. O crime ocorreu mediante escalada, uma vez que os criminosos acessaram o local do crime por meio do telhado da agência. O crime ocorreu em concurso de mais de duas pessoas. O crime foi praticado durante o repouso noturno. DO CONTEXTO FÁTICO Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA terem previamente adquirido os materiais necessários para o arrombamento da agência bancária, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. Em seguida, utilizando-se dos materiais previamente fornecidos por MÁRCIO e DANIEL, os demais denunciados acessaram o telhado da agência, destruindo-o parcialmente para adentrar um banheiro de acesso público que ficava imediatamente atrás da parede do cofre, local que naturalmente era desprovido de vigilância. Dentro do local, arrombaram a parede do cofre e subtraíram a quantia que ali estava na madrugada do dia 09/02/2025. Na madrugada seguinte, do dia 10/02/2025, retornaram ao local a fim de subtraírem o restante do valor. Em 9-março-2025, houve o recebimento da denúncia (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 26-março-2025, a eminente autoridade judiciária apreciou o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa técnica do paciente. O requerimento foi indeferido ao fundamento de que não houve alteração no quadro fático desde a decretação da prisão cautelar e destacou a necessidade de evitar a reiteração delitiva e as tentativas do paciente de se evadir e evitar a aplicação da lei penal. Confira-se a decisão (ID 230484688, autos n. 0700764-93.2025.8.07.0002): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado porGLEISON PEREIRA SILVA. Argumenta que não há elementos que demonstre a autoria do requerido no furto ocorrido no dia 10/02/2025. Alegou que todas as informações que alicerçaram o pedido de prisão preventiva são indiciárias, uma vez que fundamentadas na proximidade física da residência do acusado, porque estaria esbanjando dinheiro, e por último em uma testemunha sigilosa, a qual teria visto o requerente na residência de outro acusado. Pontou não haver imagens do fato ocorrido e que o requerido possui vínculo empregatício, residência fixa e vínculo com esta unidade da federação. Teceu arrazoado jurídico e pleiteou a revogação da prisão preventiva. Instado, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido no id. 227527295. É o breve relato. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, ao contrário do que foi alegado pela defesa, na análise da necessidade de segregação cautelar do requerente foi levada em consideração o conjunto dos elementos probatórios e não apenas as circunstâncias isoladas em si. A defesa alega que não há fundamento para manutenção da prisão do requerido com base no depoimento de testemunha sigilosa. Entendo que o argumento não prospera, uma vez que não se trata de testemunha inexistente, mas sim de uma testemunha que não deveria ser revela até o fim das investigações. Além disso, o contraditório na fase inquisitorial é diferido, devendo ser realizado na instrução processual. Ademais, conforme consta na ação principal n. 0700692-09.2025.8.07.0002, a testemunha sigilosa já se encontra devidamente qualificada, oportunizando ao requerido apresentar seus argumentos de defesa. De outro lado, a necessidade de abrigo da ordem social também foi fundamentada no risco de reiteração delituosa presente no caso dos autos, considerando o histórico dos investigados com envolvimento em outros delitos. Quanto à necessidade de garantir a aplicação da lei penal restou evidenciada pela demonstração da autoridade policial de que o investigado não foi mais encontrado para prestar declarações sobre o ocorrido, demonstrando assim, indícios de que queria se desvencilhar de possíveis consequências penais de seus atos. Portanto, ao contrário do que acredita o réu, o decreto prisional foi amparado em fundamentos idôneos, fundamentos estes que ainda se encontram presentes neste momento processual, visto que o requerente não logrou êxito em demonstrar fatos novos que alterem a situação fático jurídica de origem. Ainda, quanto ao argumento de que possui emprego com carteira assinada e residência fixa, entendo, na esteira de jurisprudência dominante, que tais peculiaridades não detém o condão de macular a necessidade de sua segregação cautelar. Por fim, o não cabimento de outras medidas cautelares foi analisado à época da decretação de sua prisão preventiva, não havendo que se falar, no presente momento, da possibilidade aplicação, pois permanecem hígidos os fundamentos e a necessidade de sua prisão cautelar. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou,INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GLEISON PEREIRA SILVA. Publique-se e intimem-se. Em 11-abril-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente para assegurar a aplicação da lei penal, visto que ele se evadiu do distrito da culpa após o surgimento do fato criminoso que lhe é imputado. Ademais, ressaltou a gravidade concreta da infração penal (ID 232567997 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 24-maio-2025, a eminente autoridade judiciária rejeitou as preliminares aventadas pelas Defesas técnicas em suas respostas à acusação e determinou a designação de audiência de instrução (ID 236752791 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 25-junho-2025, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento (ID 240704211 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 22-julho-2025, a eminente autoridade judiciária deferiu o pleito do Ministério Público de designação de nova audiência de instrução e julgamento para a inquirição de testemunhas não localizadas. Na mesma oportunidade, indeferiu novo pedido de revogação da prisão cautelar formulada pela Defesa técnica do paciente por ausência de alteração no cenário fático (ID 243362845, ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 1o-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o quarto pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa técnica do paciente ante a persistência do quadro fático-jurídico que embasou o decreto prisional (ID 248329573 – autos n. 0704498-52.2025.8.07.0002). Em 30-outubro-2025, realizou-se a segunda audiência de instrução, porém, duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, BEM COMO AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA TÉCNICA DO PACIENTE não compareceram ao ato (ID 255288110 – ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 27-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelas Defesas técnicas do paciente e dos demais corréus. Salientou que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção das prisões cautelares. Fundamentou a inocorrência de excesso de prazo ante a elevada complexidade do feito, que envolve 7 (sete) réus com patronos distintos e compreendeu a prática de diversas diligências probatórias, como análises de imagens de segurança, quebras de sigilo telefônico e telemático, perícias técnicas, além de oitivas de testemunhas. Reiterou a manutenção do panorama fático-jurídico que ensejou a decretação da medida extrema e concluiu que a restrição da liberdade dos corréus (inclusive do paciente) faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Confira-se a fundamentação exarada (ID 79286875): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, EDSON TAUBINGER, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO e DANIEL DA SILVA MOREIRA encarcerados preventivamente desde 10 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal. Os requerentes sustentaram, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos legais para a prisão preventiva, alegando, sobretudo, fragilidade do conjunto probatório e excesso de prazo, todavia, tais argumentos não merecem prosperar. No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para a manutenção da prisão preventiva nesta fase processual, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório até então produzido nesta fase. Quanto a alegação de excesso de prazo, reiterada pelas defesas, esta não encontra respaldo na realidade processual. Com efeito, o presente feito é de elevada complexidade, envolvendo sete réus com defesas técnicas distintas, o que naturalmente demanda um lapso temporal maior para sua tramitação. Assim, a investigação abrangeu análise de imagens de segurança, perícias técnicas, quebras de sigilo telefônico e telemático, além de diversas oitivas e diligências. O Ministério Público oficiou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que não foram demonstrados fatos novos, frente à situação processual presente quando da decisão atacada, hábeis a ensejar a revisão do ato impugnado (Id. 256233714). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade dos réus emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida por este juízo. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, EDSON TAUBINGER, MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO e DANIEL DA SILVA MOREIRA. Publique-se e intimem-se. Atualmente, o feito aguarda a realização de nova audiência a ser designada (ID 256233714 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Trata-se de ação penal proposta contra 7 (sete) corréus com Defesas técnicas distintas. Há corriqueiros requerimentos de liberdade provisória formulados pelos patronos dos corréus. O crime em apuração depende de perícia técnica. A dinâmica fática, assim como a vinculação dos envolvidos, demanda a realização de diligências probatórias mais robustas, como quebra de sigilo. No decorrer da instrução criminal, foram inquiridas inúmeras testemunhas, além de serem realizadas outras provas técnicas. O Ministério Público requereu a designação de nova audiência para a oitiva de duas testemunhas faltantes. Diante disso, nota-se que inexiste excesso de prazo na formação da culpa. O prolongamento da instrução processual decorre da complexidade natural do feito, não somente pelo elevado número de agentes delitivos, mas pela meticulosidade da perpetração delitiva. Vale pontuar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Na presente casuística, não se vislumbra a inércia dos órgãos estatais, razão pela qual é de ser afastada a tese de ilegalidade da prisão do paciente por excesso de prazo, sobretudo em sede de liminar. Destaque-se que as peculiaridades relativas ao trâmite processual serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Feitas essas considerações, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator